Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740317-52.2018.8.07.0016 RECORRENTE: SONIA CAPELLI CAMPOS CARTAXO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL QUE NÃO SE DESTINA À MORADIA PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. DÉBITO CORRESPONDENTE A ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO. CORRESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO DO CASAL. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. I. Só pode ser considerado bem de família imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, nos termos dos artigos 1o, caput , e 5o, caput , da Lei 8.009/1990. II. Em se tratando de execução fiscal que tem por objeto débito tributário de empresa, a meação do cônjuge do administrador corresponsável só responde por seu pagamento caso o credor demonstre que o endividamento gerou enriquecimento para o casal. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando, em ligeira síntese, que é proprietária do imóvel sobre o qual recaiu a constrição para garantia de dívida fiscal, executada em demanda da qual não é parte. Aduz que o aludido bem é destinado à locação, com vistas a garantir-lhe a subsistência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao suposto malferimento ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. Isso porque a alegação de que o bem se destina à locação para subsistência da família, somente foi agitada nas razões do presente apelo especial. Portanto, dirigindo-se o recurso para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria seguir, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “não há nenhuma evidência de que o imóvel penhorado (CCSW 04, Lote 02, Bloco A, Apt. 308) era destinado à moradia do casal” (ID 27106416 - Pág. 5), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. No caso, concluiu o Tribunal de origem, a partir da valoração das provas acostadas aos autos, não ter sido comprovado que o imóvel constitui bem de família. A alteração de tais conclusões é vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1750797/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029